Tribunal: TJSP
Processo: 2146771-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis matriculados no Ofício de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Santa Bárbara do Oeste sob n. 6.323 e 75.817; decretou a indisponibilidade dos bens de matrícula 9.436 e 10.072 do Registro de Imóveis de Valinhos – SP; e, intimou a parte contrária para manifestação acerca da

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis matriculados no Ofício de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Santa Bárbara do Oeste sob n. 6.323 e 75.817; decretou a indisponibilidade dos bens de matrícula 9.436 e 10.072 do Registro de Imóveis de Valinhos – SP; e, intimou a parte contrária para manifestação acerca da fraude à execução. Recurso dos terceiros interessados. INDISPONIBILIDADE. Elementos dos autos que apontavam, realmente, a necessidade da medida frente aos indícios de fraude à execução. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.37676).